Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-87.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE REPARO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. ART. 18, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL. DEVIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é omisso e contraditório. Afirma que não há responsabilidade civil objetiva, mas sim inadequação da operação do equipamento, e do produto utilizado, razão pela qual descabe imputar a ele qualquer inadimplemento ou lesão ao direito da autora. Argumenta, ainda, que não cabe falar-se em eventual descumprimento da boa-fé objetiva, haja vista que prestou todo suporte e atendimento à Embargada. Impugna, por fim, a condenação por danos morais.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à condenação da ré em danos morais, cabe destacar o item 7 do acórdão: “A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Situação que se aplica ao caso dos autos, porque a parte autora está há 10 (dez) meses tentando solução para o seu problema, necessitando promover ação judicial para fazer valer seu direito. A parte autora é comerciante e a aquisição da máquina seladora à vácuo tinha como objetivo a otimização da linha de produção de produtos próprios para venda, o que traz implícito a redução da margem de lucro. Nesse sentido, além da perda de tempo para resolver o problema, está demonstrado que houve empobrecimento ilícito, em razão do prejuízo vivido”. Assim, as razões que embasaram a condenação por danos morais e a configuração de falha no produto foram devidamente abordadas no acórdão, não havendo qualquer omissão a ser sanada.
5. Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação oferecida no acórdão embargado, porque as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. Embargos conhecido e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.